Tribunal: TJMT
Processo: 1010278-83.2021.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010278-83.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRENTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), JOAQUIM ANTONIO DE CARVALHO FILHO - CPF: 030.742.661-04 (RECORRIDO), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.ESTADO DE MATO GROSSO. LEI 600/2017. PRAZO NÃO RESPEITADO. CONTRATO TEMPORÁRIO DESVIRTUADO. DÉCIMO TERCEIRO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. FGTS.
BREVES INTERRUPÇÕES NÃO IMPEDE O DESVITUAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O
ente

público

pode

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária

excepcional
do
interesse

público
,
desde
que: a)
os

casos

excepcionais

e
stejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o
interesse

público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estej
am
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
.

2.
Os

contratos

temporários

celebrados

pelo
Estado de
Mato
Grosso
são

regidos
pela Lei
Estadual
600/2017.

O
trabalho
de Professor da
Educação
do
Ensino
Superior
pelo

período
de 14/09/2017 a 03/0
6/2020
não

pode

ser

admitido

como
de
natureza

temporária
.

3.
Em

regra
,
os

servidores

temporários

não

terão

direito

ao

décimo

terceiro

salário
e as
férias

remuneradas
,
acrescidas
do
terço

constitucional
, salvo com
expressa

previsão
legal e/
ou

contratual

em

sentido

contrário
,
ou

comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração

Pública
,
em

razão
de
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações
.
.

4.
O
trabalhador

público
, que
teve
o
seu

contrato

declarado

nulo
,
tem

direito

ao
FGTS.

Este
deve

ser

calculado
com base
na

sua

remuneração

bruta
,
excluídas

apenas
as
verbas

dispostas
no art. 28, § 9o da Lei no 8.212/91.

5.
Trabalhadores

contratados

em
regime
temporário
, com as breves
interrupções
,
não

impedir
de
desvirtuar
a
natureza

tempor
ária
,
visto
que
evidencia
a
unicidade
do
vínculo

contratual
entre as
partes
e a
continuidade
do
trabalho
.

6.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

7.
Sem

custas
,
eis
que a
Fazenda

Pública
é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios
,
fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1010278-83.2021.8.11.0015

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente
:
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
JOAQUIM ANTONIO DE CARVALHO FILHO

REL
ATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

JOAQUIM ANTONIO DE CARVALHO FILHO
ajuizou

reclamação

em
face FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Sentença

proferida
no ID137953470/PJe2.
Concluiu
que
está

caracterizada
a
nulidade
dos
contratos

por

manifesta

violação

ao

requisito
legal de
validade
,
tendo

em
vista que entre
os

vínculos

contratuais

não
se
transcorreram

mais
de 12
meses
,
bem

como

por

não
se
tratar
de
exceção
à
regra
.
Julgou

parcialmente

procedente

os

pedidos
da
inicial
para
declara

nulos

os

contratos

tempor
ários

celebrados
entre as
partes
,
bem

como

condenar
o
reclamado
a
pagar
à
parte

reclamante
o
percentual

relativo
a
saldo
de FGTS e
férias

inadimplidas

mais

terço

constitucional

proporcionais

aos

períodos

individuais
dos
contratos

temporários

celebrados
ent
re as
partes
entre 10/2017
até
06/2020,
ressalvado
o
abatimento
de
qualquer
valor
já

recebido
a
este

título
,
devendo
o
cálculo
do
crédito

ser

efetuado

sobre

cada

salário

recebido

indicado

nos

holerites

exibidos

na

inicial
pela
reclamante
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 137953472/PJe2.
Sustentou
que: a)
não

ocorreram

renovações

sucessivas
que
demonstrassem
um
possível

desvirtuamento
do
contrato
; b)
ocorreram

dois

contratos

temporários com recebimento de todas as verbas de direito
,
na

sequência

elaborados

termos

aditivos
de
prorrogação
; c)
por
se
enquadrar

na

legislação
,
não

cometeu

ilegalidade

na

contratação
,
atendendo
a
necessidade

temporária
de
excepcional

interesse

público
; d) o FGTS
não
é
devido

pois
é do regime
regido

pelo
CLT; e) as

férias
e o
terço

constitucional

já
forma
pagas
.
Requereu
o
provimento
do
Recurso

interposto
e a
sentença

reformada
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID137953474/PJe2.
Argumentou
que:
deve

ser

negado

provimento

ao

recurso

interposto

mantendo
a
sentença

em

todos

os

seus

termos
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Contrato

público
de
trabalho

temporário
.

O
ente

público

poderá

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária
e
excepcional
do
interesse

público
,
observando
as
regras

estabelecidas

por
lei (art. 37, IX, CF).

Os

requisitos
de
validade
para
contratação

temporária
de
servidores

públicos

são
:a)
os

casos

excep
cionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o
interesse

público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado
que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração

Nesse

sentido
é o
entendimento
do STF,
através
do
julgamento
do
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão

Geral
no658026/MG,
tema
612:

Nos
termos
do art. 37, IX, da
Constituição
Federal, p
ara que se
considere

válida
a
contratação

temporária
de
servidores

públicos
, é
preciso
que: a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o
interesse

público

seja

exce
pcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
. (
Tema
612)

Os contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso
são regidos pela Lei Estadual 600/2017, que, nos
arts
. 2o e 11, abaixo transcritos, autorizam a contratação temporária, por 6, 12, 30 e 36 meses, em diversas hipóteses, bem como as prorrogações por igual período, ou até 48 meses, dependo do caso:

Art. 2
o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I -
assistência
a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

II -
realização
de recenseamentos;

III - assistência a situações de calamidade pública;

IV -
admissão
de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT;

b) Secretaria de Estado de Educação - SEDUC.

V -
admissão
de professores auxil
iares pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECITEC;

VI -
atendimento
de situações motivadamente urgentes, decorrentes de decisão judicial;

VII - atividades técnicas não permanentes do órgão ou entidade pública contratante que res
ultem na expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental, para atuar exclusivamente no âmbito de projetos com prazo de duração determinado, inclusive aqueles resultantes de acordo, convênio ou contrato celebrado com organismos internacionais ou com órgão
s do governo federal, estaduais ou municipais, desde que haja, em seu desempenho, subordinação do contratado ao órgão ou entidade pública;

VIII - contratação para substituir servidor efetivo que esteja afastado de seu cargo por prazo igual ou superior a 3
(três) meses, em decorrência de nomeação para o exercício de cargo comissionado ou função gratificada, licença à gestante, licença médica, capacitação e vacância, excetuada a previsão contida no inciso IV deste artigo, desde que justificada a necessidade
da contratação temporária e a impossibilidade de realização de concurso público em tempo hábil;

IX -
atividades
de vigilância e inspeção, relacionadas à defesa agropecuária, pelo Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso - INDEA, ou órgão ou entidad
e equivalente, para atendimento de situações emergenciais ligadas ao comércio de produtos de origem animal ou vegetal, ou de iminente risco à saúde animal, vegetal ou humana; (Nova redação dada pela LC 719/2022)

X -
atividades
técnicas especializadas de t
ecnologia da informação, de comunicação e de revisão de processos de trabalho, que não se caracterizem como atividades permanentes do respectivo órgão ou entidade;

XI - combate a emergências ambientais, na hipótese de declaração justificada pela Secretari
a de Estado de Meio Ambiente - SEMA da existência de emergência ambiental;

XII - prestação de serviços essenciais ou urgentes, caso as vagas ofertadas em concurso público não tenham sido completamente preenchidas;

XIII - atividades operacionais sazonais
específicas que visem atender a projetos de pesquisa;

XIV - atividades de conciliação e mediação para atender as demandas temáticas temporárias previstas no art. 14, § 2o, da Lei Complementar no 111, de 1o de julho de 2002;

XV -
demandas
temáticas
temporárias das câmaras de mediação de outros órgãos e entidades que o Poder Executivo se obrigar a cooperar;

XVI - atividades técnicas especializadas necessárias à implantação de órgãos ou entidades ou decorrentes de novas atribuições definidas para orga
nizações existentes ou de aumento transitório no volume de trabalho, que não possam ser atendidas mediante a aplicação do art. 93 da Lei Complementar no 04, de 15 de outubro de 1990;

XVII - prestação de serviços sazonais ou urgentes, abrangendo a área mei
o dos órgãos que compõem o sistema educacional, necessários à formulação, acompanhamento e fiscalização de projetos e obras tendentes ao aperfeiçoamento da rede pública estadual de educação;

XVIII - prestação de serviços sazonais ou urgentes, abrangendo a
área meio da educação superior, necessários à formulação, acompanhamento e fiscalização de projetos e obras tendentes ao aperfeiçoamento da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT.

XIX - atividades de baixa ou média complexidade necessári
as para a expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental, que não possam ser atendidas mediante a aplicação do art. 93 da Lei Complementar no 04, de 15 de outubro de 1990; (Acrescentado pela LC 755/2023, efeitos a partir de 1o.01.2023)

XX -
atividades

técnicas especializadas para atuar em projetos e atividades necessárias para a expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental, que não possam ser atendidas mediante a aplicação do art. 93 da Lei Complementar no 04, de 15 de outubro de 1990; (Acrescentad
o pela LC 755/2023, efeitos a partir de 1o.01.2023)

XXI - atividades que tornarão obsoletas em curto ou médio prazo, em decorrência do contexto de transformação social, econômica ou tecnológica, que torne desvantajoso o provimento efetivo de cargos em rel
ação às contratações de que trata esta Lei Complementar. (Acrescentado pela LC 755/2023, efeitos a partir de 1o.01.2023)

§ 1o (revogado
) Revogado
pela LC 755/2023, efeitos a partir de 1o.01.2023)

§ 2o Ato do Poder Executivo disporá, para efeitos desta Le
i Complementar, sobre a declaração de emergência em saúde pública.

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III, IX
, XI e XIII do art. 2o desta Lei
Complementar; (
vigente de 19/12/2017 até 23/03/2022
)

I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III, XI e XIII do art. 2o desta Lei Complementar; (Nova redação dada pela LC 719/2022,
vigente a partir de 24/03/2022
)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2o; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar; (vigente de 19/12/2017 até 31/12/2022)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos inci
sos II, VI, VIII e IX do art. 2o desta Lei Complementar; (Nova redação dada pela LC 755/2023,
vigente a partir de 1o.01.2023
)

III - 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos incisos X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2o e no art. 3o para p
rofessor visitante estrangeiro e pesquisador estrangeiro; (
vigente de 19/12/2017 até 31/12/2022
)

III - 30 (trinta) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI do art. 2o desta Lei Complementar; (Nova redaç
ão dada pela LC 755/2023,
vigente a partir de 1o.01.2023
)

IV - 36 (trinta e seis) meses, nos casos dos incisos VII e XII do art. 2o desta Lei Complementar.

§ 1o Na hipótese de qualificação profissional, prevista no art. 4o, inciso III, desta Lei Compleme
ntar, o prazo máximo de duração da contratação temporária será igual ao prazo de afastamento do servidor substituído.

§ 2o Desde que permaneçam as condições que ensejaram a formalização das contratações temporárias, os prazos estabelecidos poderão ser pro
rrogados: (Nova redação dada pela LC 719/2022)

I -
por
igual período nas situações previstas nos incisos I, II e III do caput deste artigo;

II -
até
o limite máximo de 48 (quarenta e oito) meses nas situações previstas no inciso IV do caput deste artigo.

§ 3o Os direitos e obrigações decorrentes da contratação com fundamento nos incisos IV e V do art. 2o desta Lei Complementar, poderão ficar suspensos sempre que não houver atribuição de função na unidade ou não forem atribuídas aulas ao profissional cont
ratado. (Acrescentado pela LC 719/2022)

No
presente

caso
, a
parte

reclamante

foi

admitida

em
14/09/2017 para o cargo de Professor da
Educação
de
Ensino
Superior (ID137183813/PJe2) e
teve

seu

contato

prorrogado

várias

vezes
,
trabalhando

até
o
dia
03/06/2020(ID 137953461, 137953460, 137953458, 137953459,137953457, 137953456, 137953455 e 137953454/PJe2).

Confrontando

os

fatos
com as
regras

aplicáveis

ao

contrato

temporário
, nota-se que,
embora
o
tipo
de
contratação

esteja

devidamente

previsto

na
lei (professor da
educação

básica
,
inciso
IVdo art. 2o), o
prazo

ultrapassou
o
limite
legal
(art. 11,
inciso
II, antes da
redação
da LC 755/2023).

Portanto
, o
contato

originariamente

celebrado

como
de
natureza

temporária

foi

desvirtuado
e
dev
e

ser

declarado

nulo
.

Férias
e 13o
Salário
.

Em

regra
,
os

servidores

temporários

não

terão

direito

ao

décimo

terceiro

salário
e as
férias

remuneradas
,
acrescidas
do
terço

constitucional
,
salvado
,
dentre

outras

opções

quando

comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração

Pública
.

Neste

sentido
é o
entendimento

sedimentado

pelo
STF
em

Recurso
com
Repercussão

Geral
(
Tema
551):

(...) 4
.
Trata
-se de
notório

desvirtuamento
da
finalidade
da
contratação

temporária
, que
tem

por

consequên
cia
o
reconhecimento
do
direito

ao
13o
salário
e
às

férias

remuneradas
,
acrescidas
do
terço
. 5.
Recurso

extraordinário
a que se
nega

provimento
.
Tese
de
repercussão

geral
: "
Servidores

temporários

não

fazem

jus
a
décimo

terceiro

salário
e
férias

remuneradas

acrescidas
do
terço

constitucional
, salvo (...) (II)
comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração

Pública
,
em

razão
de
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações
”.
(
Tema
551. STF. RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO,
Relator(a) p/
Acórdão
: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal
Pleno
,
julgado

em
22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
165 DIVULG
30-06-
2020 PUBLIC
01-07-2020)

No
presente

caso
,
considerando
que
o

contrato

temporário
da
parte

reclamante

está

desvirtuado, conforme

estabelecido
no
tópico
anterior,
são devidas
as
férias
com
terço

constitucional

ao

reclamante
.

FGTS.

O
trabalhador

público
, que
teve
o
seu

contratodeclarado

nulo
,
tem

direito

também

ao
FGTS,
nos

termos
do
artigo
19-A da Lei 8.03
6/90,
artigo

este

declarado

constitucional

pelo
STF,
por

meio
de
Recurso
com
Repercussão

Geral

no
596475/RR (
tema
916).

Em

relação
à base de
cálculo
do FGTS,
sua

incidência
é
sobre
a
totalidade
da
remuneração

paga

ou

devida

ao

trabalhador
,
ou

seja
, a
pr
ópria

remuneração

bruta
,
ficando

excluídas
da
referida
base de
cálculo
as
verbas

dispostas
no art. 28, § 9o da Lei no 8.212/91,
em

razão
do que
preconiza
o §6o do art. 15, da Lei n. 8.036/90.

Assim
é o
entendimento

sumulado

pelo
c. STJ,
através
da
Súmula

no 646:

É
irrelevante
a
natureza
da
verba

trabalhista
para fins de
incidência
da
contribuição

ao
FGTS,
visto
que
apenas
as
verbas

elencadas

em
lei (
artigo
28,
parágrafo
9o, da Lei 8.212/1991),
em

rol

taxativo
,
estão

excluídas
da
sua
base de
cálculo
,
por

fo
rça
do
disposto
no
artigo
15,
parágrafo
6o, da Lei 8.036/1990.

No
presente

caso
,
considerando
que
o

contrato
da
parte

reclamante
é
nulo
,
conforme

reconhecido
no
tópico
anterior, é
devido
o FGTS no
período
de 09/2017 a 06/2020,
observada
a
prescrição

quinqu
enal
,
contada
da data
do

ajuizamento
da
ação
(21/05/2021).

Pequenas

interrupções

contratuais
.

Em
se
tratando
de
trabalhadores

contratados

em
regime
temporário
, vale
consignar
que as breves
interrupções
entre
uma
e
outra

contratação
,
apenas

confirmam
o
desvirtuamento
da
natureza

temporária
do
contrato
,
visto
que
evidenciam
a
unicidade
do
vínculo
entre as
partes
e a
continuidade
do
trabalho
.

Nesse

sentido
:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - CARGO DE PROFESSOR DO ESTADO - BRE
VES INTERRUPÇÕES DURANTE OS PERÍODOS DE FÉRIAS ESCOLARES INCAPAZES DE DESCARACTERIZAR A UNICIDADE CONTRATUAL - VIOLAÇÃO AO ART. 37, II E §2o DA CF - DIREITO AO FGTS SEM A MULTA DE 40% - TEMAS 551 E 916 DO STF - FÉRIAS DE 45 DIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTIT
UCIONAL - TEMA 04 FIXADO EM IRDR - INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - ÔNUS DO ESTADO - ART. 373, II, CPC - CARGA DINÂMICA DA PROVA - INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - CONSECTÁRIOS LEGAIS - OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ, ALÉM DA EC 113/2021
- SENDO ILÍQUIDA A SENTENÇA, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, §4o, DO CPC. (...)
4.
Em
se
tratando
de cargo de professor, as breves
interrupções
entre
uma
e
outra

contratação

temporária
,
ocorridas

justamente

nos

períod
os
de
férias

escolares

não

são

capazes
de
descaracterizar
a
unicidade
do
contrato

em

todo
o
período

laborado
.
(...) (N.U 1000307-71.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS,
Segunda

Câmara
de
Direito

Públic
o
e
Coletivo
,
Julgado

em
23/05/2023,
Publicado
no DJE 31/05/2023).

Portanto
, no
presente

caso
,
apesar
das breves
interrupções
, nota-se que
o

contrato

temporário
se
encontra

desconfigurado
,
visto
que
desrespeitou
o
prazo
legal,
sendo

devidos

ao

trabalhador

os

direitos

decorrentes
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Sem

custas
,
eis
que a
Fazenda

Pública
é
isenta
(CNGC, art. 236). Nos
termos
dos
arts
. 55 da Lei
no
9.099/95 e 85, §§ 2o e 3o, do CPC, e
diante
do
não

provim
ento
do
recurso
,
condeno
a
Fazenda

Pública
(
parte

recorrente
)
ao

pagamento
dos
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024